Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003657-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SERGIO DA SILVA - CPF: 206.189.991-91 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), TOSHINORI BABATA - CPF: 538.896.658-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TRIBUTÁRIO - DECISÃO POSTERIOR À CITAÇÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DA APREENSÃO DE MERCADORIA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - LAVRATURA SUPERVENIENTE DE TAD – FATO NOVO ESTRANHO À CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS PEDIDOS DA AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual”. (STJ - REsp: 1727063 SP 2018/0046508-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).

2. O autor, ao arguir suposto descumprimento da tutela de urgência e requerer a liberação da máquina apreendida novamente, apresentou fatos supervenientes que não guardam relação com o primeiro TAD, objeto da ação anulatória, tampouco configuram descumprimento da ordem judicial, uma vez que essa somente determinava a suspensão da exigibilidade do crédito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n.o 231-72.2010.811.0041, que deferiu o aditamento da inicial, com fulcro no art. 294 do CPC/73, bem como a antecipação de tutela cautelar para determinar a imediata liberação da máquina, bem como a liberação do veículo que as transporta, consoantes do Termo de Apreensão e Depósito no 1114904.

Como causa de pedir recursal, o agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando a impossibilidade de emenda à inicial para inclusão de novo pedido, após a apresentação da contestação.

Alega também que a ação anulatória tem como objeto a anulação do TAD no 776842-4, lavrado em desfavor de Sérgio da Silva em 17/12/2009, enquanto o TAD no 1114904 tem como sujeito passivo Toshinori Babata, com lavratura em 28/04/2014.

Aduz que o agravado Sérgio da Silva é parte ilegítima para pleitear em nome próprio, direito alheio, visto que o TAD no 1114904 foi lavrado em desfavor de Toshinori Babata.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de emenda à inicial, prevalecendo no presente feito apenas os pedidos originalmente feitos na inicial, bem como seja revogada a antecipação de tutela cautelar concedida na ocasião.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 924890 -.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 2058248, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 2302464 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n.o 231-72.2010.811.0041, que deferiu o aditamento da inicial, com fulcro no art. 294 do CPC/73, bem como a antecipação de tutela cautelar para determinar a imediata liberação da máquina, bem como a liberação do veículo que as transporta, consoantes do Termo de Apreensão e Depósito no 1114904.

De início, em razão de a decisão guerreada ter sido proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, em observância ao Enunciado administrativo no 02 do STJ.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que o agravado SERGIO DA SILVA ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal de no 231-72.2010.811.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal do autor, no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), referente a uma multa lançada durante transporte de máquina de Poconé/MT até Natividade/TO, ocasião em que essa foi apreendida indevidamente por suposta fraude de compra e venda quando se tratava de simples locação.

Em 15/01/2010, foi deferida a primeira antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado na conta corrente fiscal do autor.

Após o prosseguimento do feito, em 28/04/2014, o agravado informou além da Fazenda Pública não cumprir a liminar até a presente data, estava lhe compelindo a pagar o ICMS e os seus acessórios ao retornar com a máquina objeto do contrato de locação para a sua origem, razão pela qual requereu a liberação imediata da máquina que já possui fiel depositário nestes autos, para retornar ao seu legítimo proprietário. Ainda, apresentou o TAD no 1114904, lavrado em desfavor de Toshinori Babata.

Em seguida, o juízo
a quo
, em 08/05/2014, intimou o Estado de Mato Grosso para cumprirem integralmente a liminar, bem como se manifestar em relação à petição do autor, em 48 (quarenta e oito) horas.

Em 19/05/2014, ante a inércia da Fazenda Pública, o juízo
a quo
deferiu o pedido de aditamento à inicial de fls. 202/203, com fulcro no art. 294 e deferiu a antecipação de tutela cautelar, ao seguinte fundamento:

“A seguir, passo a análise do pedido de liberação do veículo e do maquinário apreendidos.

No que tange ao supramencionado pedido de liberação das mercadorias apreendidas, tenho que, ao caso em tela, inobstante seja dever funcional do Estado de Mato Grosso, no ato representado pelo Agente Fiscal, verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Ademais, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, ou seja, pela apreensão de mercadoria por tempo indeterminado constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 4a ed., 1998, p. 297, que "é muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal)",prática essa "abusiva", pois, "assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada".

E desse contexto não discrepa o excelso Superior Tribunal de Justiça, uma vez que já decidiu que a Súmula no. 323 do STF veda é a apreensão de mercadorias para compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo, mas não há óbice à apreensão de mercadorias para efeito de documentação e lavratura do auto de infração (AG 399132 e AG 401988, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24.09.2001 e 30.10.2001, 2a Turma).

Por tais razões, defiro a antecipação de tutela cautelar para determinar a imediata liberação da máquina, bem como a liberação do veículo que as transporta, constantes do Termo de Apreensão e Depósito no. 1114904.”

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, o qual restou rejeitado, em 01/03/2018.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao deferimento do aditamento à inicial, bem como a determinação de liberação da máquina indicada e do veículo que a transportava, constantes do Termo de Apreensão e Depósito no 1114904.

Como se vê do contexto fático, a questão discutida na inicial trazida nos autos principais se atém à anulação do lançamento fiscal e do TAD no
776842-4, ocasião em que também restou deferida a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade deste crédito tributário.

Ocorre que o agravado apresentou pedido de descumprimento de liminar, requerendo o devido cumprimento da liminar e, ainda, a liberação da mesma máquina, objeto do TAD no 776842-4.

Diante disso, o juízo
a quo
acolheu a suposta emenda à inicial, nos termos do art. 294 do CPC/73.

O supracitado artigo estabelece o seguinte:

Art. 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa

Entretanto, como se vê dos autos principais, o Estado de Mato Grosso já apresentara contestação em id. 1916057, razão pela qual o autor somente poderia modificar o pedido ou a causa de pedir, com o consentimento do réu, nos termos do art. 264 do antigo CPC, senão vejamos:

Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.

Logo, não haveria como ser emendada a inicial após a citação sem o expresso consentimento do réu.

De qualquer maneira, percebe-se que em nenhum momento o autor, ora agravado, requereu o aditamento da inicial, mas tão somente alegou o descumprimento da liminar e requereu a liberação da máquina apreendida novamente, que originou o TAD no 1114904.

Entretanto, em que pesem as alegações do agravado de descumprimento, percebe-se que a referida a lavratura do TAD no 1114904 e a apreensão da máquina não guardam qualquer relação com a antecipação de tutela deferida inicialmente, eis que esta somente suspendeu a exigibilidade do crédito tributário do TAD no 776842-4.

Ainda que se trate da apreensão da mesma máquina, tratam-se de fato superveniente e diverso da causa de pedir da ação anulatória em questão, eis que o primeiro TAD foi lavrado em 17/12/2009 enquanto a segunda autuação ocorreu em 19/05/2014 por ausência de documentação idônea.

Ora, o Termo de Apreensão e Depósito posterior, ainda que possua eventual conexão à primeira ocorrência, configura matéria que excede os limites da lide em mesa, devendo ser objeto de discussão em ação própria, razão pela qual não há como se proferir, neste momento, uma nova decisão judicial para determinar a liberação da mercadoria apreendida.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça define que “o
fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual”. (STJ - REsp: 1727063 SP 2018/0046508-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Partindo dessas premissas, ainda que fato superveniente possa influir no julgamento, não se pode permitir novo pedido, eis que após a citação, o julgamento deve se ater aos limites da lide.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a decisão, revogando a tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020